Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013414-07.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: KELLVIN CESAR LOPES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KELLVIN CESAR LOPES em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Após o trâmite regular da presente Ação mandamental, com a inclusão do processo em julgamento na pauta virtual (id. 51764467) e prolação de acórdão pela concessão da segurança (id. 54198030), o Impetrado peticionou nos autos, requerendo a desistência do writ (id. 51871979).
É o relato do necessário.
Decido.
O ordenamento jurídico pátrio possibilita ao Impetrante a desistência da ação mandamental, em qualquer fase em que se encontre, sem que seja necessária a manifestação da parte adversa.
Nesse sentido, posicionaram os Tribunais Pátrios:
“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a assente jurisprudência da Corte de que é possível desistir-se do mandado de segurança após a sentença de mérito, ainda que seja favorável ao impetrante, sem anuência do impetrado”. (STF - Primeira Turma, RE 550258 AgR/SP, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 27/8/2013).
“O impetrante pode desistir do Mandado de Segurança a qualquer tempo, independente da manifestação do impetrado, máxime quando a sentença lhe é favorável, sendo, portanto, inaplicável o disposto no art. 267, § 4o, do CPC". (STJ, RESP 930952; Relator Min. José Delgado, DJE17/06/2009).
Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009 e art. 932, III do RITJMT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, julgando extinta a presente Ação Mandamental, sem resolução de mérito e DENEGO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora